Tribunal: TJES
Processo: 0004721-04.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004721-04.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOABE PATRICK MONTEIRO HONORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

RECURSO
CONHECIDO
PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença prescreve em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, no entanto, considerando que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

3. Entre a data de recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório, transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. Recurso conhecido para julgar extinta a punibilidade do acusado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, nos termos do voto proferido pela e. Desembargadora Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOABE PATRICK MONTEIRO HONÓRIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 312 (trezentos e doze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta que inexistem provas suficientes para a condenação e, em caráter subsidiário, aponta que deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, bem como que deve ser reduzida a pena ante a sua desproporcionalidade diante das circunstâncias do caso concreto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução da pena fixada, além disso, requer a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6797115) opinando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOABE PATRICK MONTEIRO HONÓRIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 312 (trezentos e doze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta que inexistem provas suficientes para a condenação e, em caráter subsidiário, aponta que deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, bem como que deve ser reduzida a pena ante a sua desproporcionalidade diante das circunstâncias do caso concreto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução da pena fixada, requerendo ainda a isenção do pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 11/03/2016, o denunciado tinha em depósito, para fins de comercialização, entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
condenou-o pela prática do delito ora mencionado e fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 312 (trezentos e doze) dias-multa.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão) prescreve em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

No entanto, considerando que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia fora recebida em 04/10/2017 (p. 153 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 29/11/2022 (p. 224 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
JULG
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos acusados, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.